Tribunal: STF
Processo: RE 503098
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALCANCE DO PROVIMENTO DADO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMBARGADA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS DAS EMPRESAS SEGURADORAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I – O recurso extraordinário foi provido apenas para afastar a orientação adotada pelo Tribunal de origem no sentido da constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins promovida pelo art. 3°, § 1°, da Lei n. 9.718/1998.



    II – As receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas das empresas seguradoras integram a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, nos termos da Lei n. 9.718/1998, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário 400.479 AgR-ED/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15/9/2023.



    III – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.